Tribunal: TJSP
Processo: 1033117-92.2018.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Mandado de Segurança. ICMS. Importação de bens para desenvolvimento das atividades da impetrante. Ente de assistência social. Inexigibilidade do tributo, a termo do artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal. Preenchimento dos requisitos legais. Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e desta Corte. Ordem concedida. Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1033117-92.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido SANTA CASA DE MISERICORDIA
DE MAUA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1033117-92.2018.8.26.0564 -Voto no 30869
2
VOTO No: 30.869
APELAÇÃO No: 1033117-92.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VARA DE ORIGEM: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: ANDERSON FABRÍCIO DA CRUZ
INTERESSE DE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
MAUÁ e DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO DRT 12
Mandado de Segurança. ICMS. Importação de bens
para desenvolvimento das atividades da impetrante.
Ente de assistência social. Inexigibilidade do tributo,
a termo do artigo 150, VI, “c”, da Constituição
Federal.
Preenchimento
dos
requisitos
legais.
Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e desta
Corte.
Ordem
concedida.
Reexame
necessário
desprovido.
Mandado de segurança impetrado por IRMANDADE DA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MAUÁ contra ato do DELEGADO
REGIONAL TRIBUTÁRIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO DRT 12 para
inexigibilidade de ICMS sobre equipamentos hospitalares importados, nos termos do
artigo 150, VI, “c” da Constituição Federal, julgado procedente (págs. 108/112).
Sem recursos voluntários, vieram os autos para o necessário
reexame. Sem manifestação do Ministério Público, ante o contido no Ato no
313/2003/PGJ-CGMP, de 24/06/03, conforme ofício no 009/06 PJMS de 07/08/06.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1033117-92.2018.8.26.0564 -Voto no 30869
3
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE MAUÁ impetrou mandado de segurança para não ser compelida a recolher ICMS
quando do desembaraço de equipamentos descritos nas Licenças de Importação LI
nos 18/4005061-0 e 18/4005343-1, destinados à consecução da prestação dos serviços
médico-hospitalares, por entender não ser possível incidir o tributo nessa operação.
Concedida a ordem (págs. 108/112), subiram os autos para
reexame necessário, e, com a devida vênia, entendo ser caso de manter intacta a r.
sentença.
Há documentação apta a atestar ser a impetrante entidade de
assistência social, de caráter beneficente, sem fim lucrativo e serem os bens descritos
na petição inicial destinados a suas atividades de assistência à saúde, circunstância
também para realização de suas finalidades sociais.
A amparar a pretensão, dispõe o artigo 150, VI, “c”, da
Constituição Federal, ser vedada à União, Estados, Distrito Federal e Municípios a
cobrança de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos,
inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições
de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da
lei.
Por sua vez, o artigo 14, do Código Tributário Nacional,
preceitua: O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o1 é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: I
não
distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos
seus objetivos institucionais; III - manterem escrituração de suas receitas e despesas
em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. § 1o - Na
falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade
competente pode suspender a aplicação do benefício. § 2o Os serviços a que se refere
1 É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI - cobrar imposto
sobre: (...) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1033117-92.2018.8.26.0564 -Voto no 30869
4
a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados
com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos
respectivos estatutos ou atos constitutivos.
Daí porque, nesses termos, para o reconhecimento da
imunidade tributária, repito ser indispensável demonstração da qualidade de entidade
de assistência social, bem como estrita observância aos requisitos do artigo 14, do
CTN, situações ocorrentes no caso.
É conferir pleno atendimento dos requisitos pela impetrante,
consoante se colhe de seu Estatuto Social (págs. 14/30), tratando-se de entidade de
utilidade pública nas esferas municipal, estadual e federal, dispondo ainda de
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social CEBAS (págs. 62/73),
fazendo jus, pois, à imunidade em relação aos bens declinados na inicial.
Sobre o tema, é conferir entendimento colhido recentemente
no E. Supremo Tribunal Federal: Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENTIDADE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. ICMS. OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a imunidade contida no art.
150, VI, c, da Constituição Federal abrange o ICMS incidente na importação de
bens utilizados na prestação de serviços pelas entidades de assistência social. 2.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba
honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o,
do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do RI/STF (sem grifos no original)2.
Confira-se, ainda, precedente nesta C. Câmara, em v. acórdão
sob relatoria do D. Desembargador Djalma Lofrano Filho:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO
2 ARE 1049943-AgR, rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. em 29.9.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1033117-92.2018.8.26.0564 -Voto no 30869
5
DE
SEGURANÇA.
ICMS.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
IMPORTAÇÃO DE BENS. ASSOCIAÇÃO DE CARÁTER
BENEFICIENTE E ASSISTENCIAL. Sociedade Beneficente
Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein. Possibilidade de
reconhecimento da imunidade prevista no art. 150, inciso VI,
alínea “c”, da Constituição Federal, condicionada ao
preenchimento dos requisitos previstos no art. 14 do CTN.
Requisitos preenchidos no caso dos autos. Bens importados que
guardam relação de essencialidade com as finalidades
assistenciais da impetrante. Existência de direito líquido e certo
da impetrante. Imunidade que alcança o ICMS. Sentença
concessiva da segurança. Recursos não providos3.
Ainda, outros precedentes neste E. Tribunal:
Apelação cível. Mandado de segurança. Pretensão ao
reconhecimento de imunidade tributária. Entidade de assistência social. Importação de materiais médico-
hospitalares. Inteligência do art. 150, VI, “c”, da CF e do art.
14 do CTN. Elementos constantes dos autos suficientes à
conclusão de que a entidade preenche os requisitos legais para
obtenção do benefício fiscal. Descabida a exigência do prévio
recolhimento
do
ICMS
para
liberação
dos
produtos.
Precedentes deste E. Tribunal. Recurso provido4.
MANDADO DE SEGURANÇA. Importação de equipamentos
hospitalares. Imunidade Tributária. Autora que demonstra
cabalmente ser entidade beneficente sem fins lucrativos, em
conformação à previsão do art. 14, do Código Tributário
Nacional. Subsunção da regra contida no art. 150, VI, 'c', da
3 Apelação Cível no 1003581-51.2017.8.26.0053, j. 24.05.17.
4 Apelação Cível no 1008888-20.2016.8.26.0053, rel. Desembargadora Luciana Bresciani, j.
21.01.16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1033117-92.2018.8.26.0564 -Voto no 30869
6
Constituição Federal ao caso apresentado neste processo,
restando imprescindível a concessão da imunidade tributária
(ICMS) à autora. Iterativa jurisprudência do STJ e STF, neste
sentido. Sentença de concessão da segurança mantida. Recursos
oficial e voluntario não providos5.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ICMS.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS. IMPORTAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. Impetração objetivando a
liberação de equipamentos importados, sem o prévio pagamento
do ICMS. Entidade beneficente de assistência social, sem fins
lucrativos. Imunidade tributária. Possibilidade. O direito à
imunidade tributária sobre o patrimônio, a renda e os serviços
das instituições de assistência social, sem fins lucrativos,
alcança o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) incidente sobre as operações de importação de
mercadorias utilizadas para a prestação de serviços. Aplicação
do artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal, que abrange os
tributos que incidem sobre bens a serem utilizados na prestação
de seus serviços específicos. Equipamento importado que se
relaciona às suas finalidades essenciais e que não são
destinados ao comércio. Precedentes deste Tribunal e do STF.
Existência de direito líquido e certo. Sentença concessiva
mantida. Reexame necessário e recurso fazendário não
providos6.
Com essas observações e acréscimos, e com nota de que os
julgados acima, bem como enorme gama de tantos outros nesse sentido levaram-me a
alterar meu entendimento, concluo ser caso de manter intacta a r. sentença, também
5 Apelação Cível no 1008788-36.2014.8.26.0053, rel. Desembargador Rebouças de Carvalho, j.
10.08.16.
6 Apelação Cível no 1006660-72.2016.8.26.0053, rel. Desembargador Leonel Costa, j. 03.08.16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1033117-92.2018.8.26.0564 -Voto no 30869
7
diante de seus próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se examinou a
questão controvertida.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de
Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao reexame necessário.
BORELLI THOMAZ
Relator